Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706700-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALVES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação indenizatória ajuizada por MARIA ALVES DE MORAES (autos no 0702224-48.2017.8.07.0018), inverteu, de ofício, o ônus da prova, com suporte no artigo 373, parágrafo 1o, do CPC, para impor ao ora agravante o encargo de comprovar que o atual estado clínico da autora não foi causado por omissão negligente ou pela demora indevida no atendimento prestado, ou que o atendimento prestado à autora não incorreu em falha, mas observou as regras técnicas aplicáveis. Fundamentou o magistrado a quo no sentido de que já foram nomeados cinco peritos, que recusaram o encargo, bem como que a autora tem absoluta impossibilidade de produzir a prova. Alega o réu agravante que a decisão agravada merece reforma, pois o contexto de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça, por si só, não é fundamento para a inversão do ônus da prova. Sustenta que o DISTRITO FEDERAL não tem maior facilidade para a realização da prova, e que o quadro dos médicos do serviço público é notoriamente insuficiente para atendimento de todas as demandas, inclusive da própria atividade-fim de saúde pública, de modo que não pode o agravante ser compelido a indicar profissional de seus quadros para atuar como perito quanto à elaboração de laudo técnico. Assevera que o simples fato de cinco peritos terem recusado o encargo também não é condição suficiente para a inversão determinada. Acrescenta que os médicos da rede pública não podem atuar como peritos em processos em que a Fazenda Pública, que os remunera, é parte. Afirma que a decisão merece ser suspensa, a fim de evitar que o réu agravante seja compelido a produzir prova cujo ônus não é seu e cuja validade poderá ser questionada. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, reformando-se a decisão, para determinar que a prova seja realizada segundo as regras do artigo 373, I e II, do CPC. Brevemente relatado, decido. Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, tem-se por plausível. Isso porque a não concessão do efeito suspensivo pode acarretar a imediata abertura da instrução, com a produção de provas e implemento das presunções processuais antes de se definir o ônus que compete a cada uma das partes, acarretando o risco de se praticarem atos despiciendos ou que necessitem ser refeitos. Ante o exposto, recebo o agravo nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora